Tribunal: TJSP
Processo: 4030965-85.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Títulos de crédito (duplicatas) – Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de título de crédito c.c. cancelamento de protesto e indenização por danos morais – Endosso mandato – Ilegitimidade ad causam (STJ 476, Tema Repetitivo 463) – Danos morais – Necessidade de demonstração de ausência de legítimos protestos preexistentes (STJ 385) – Ônus da prova – Sentença reformada em

Ementa:
Títulos de crédito (duplicatas) – Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de título de crédito c.c. cancelamento de protesto e indenização por danos morais – Endosso mandato – Ilegitimidade ad causam (STJ 476, Tema Repetitivo 463) – Danos morais – Necessidade de demonstração de ausência de legítimos protestos preexistentes (STJ 385) – Ônus da prova – Sentença reformada em parte – Recurso do corréu provido, e da autora não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4030965-85.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante/apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado/apelante
CLÍNICA KENNEY E SAMPAIO LTDA. - EPP. e Apelado FLOOR
COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA HIGIENE
PROFISSIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso do corréu, e negaram
provimento ao recurso da autora, V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4030965-85.2013.8.26.0114 -Voto no 34.589
2
Apelação no 4030965-85.2013.8.26.0114
Comarca de Campinas 5a Vara Cível
Aptes/Apdos: Banco Santander (Brasil) S/A; Clínica Kenney e Sampaio
Ltda.
Parte: Floor Comércio de Produtos e Equip. para Higiene Profissional Ltda.
Voto no 34.589
Títulos de crédito (duplicatas) Ação declaratória de
inexistência de débito e nulidade de título de crédito
c.c. cancelamento de protesto e indenização por
danos morais Endosso mandato Ilegitimidade ad
causam (STJ 476, Tema Repetitivo 463)
Danos
morais Necessidade de demonstração de ausência
de legítimos protestos preexistentes (STJ 385) Ônus
da prova Sentença reformada em parte Recurso
do corréu provido, e da autora não provido.
Ação declaratória de inexistência de débito e de nulidade
de título de crédito c.c. cancelamento de protesto e indenização por danos
morais julgada procedente em parte, adotado o relatório da r. sentença (fls.
167/169). Embargos declaratórios rejeitados (fls. 171/175 e 189/190)
Em apelação (fls. 192/199), o réu Banco Santander
(Brasil) S/A alegou ilegitimidade passiva ad causam, pois agiu de boa-fé em
exercício regular de direito ao receber os títulos por meio de endosso
mandato e, assim, não deve responder por dano oriundo da transação
comercial havida entre a autora e a mandante. Requereu o provimento do
recurso para a reforma em parte da r. sentença, e julgamento de
improcedência da ação.
Em apelação (fls. 214/221), a autora alegou que os
protestos indevidos ensejaram danos morais implícitos, e, assim, por força
do art. 927, incs. III e IV, do Código de Processo Civil, o pedido indenizatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4030965-85.2013.8.26.0114 -Voto no 34.589
3
comporta total acolhimento contra ambos os réus, que são responsáveis
solidários . Requereu o provimento do recurso para a reforma em parte da r.
sentença e julgamento de procedência integral da ação.
Houve respostas (fls. 227/230 e 237/243).
Eis o relatório.
Clínica Kenney e Sampaio Ltda. ingressou com ação
declaratória de inexistência de débito e de nulidade de título de crédito c.c.
cancelamento de protesto e indenização por danos morais em face da Floor
Comércio de Produtos e Equipamentos para Higiene Profissional Ltda. e do
Banco Santander (Brasil) S/A. Alegou na inicial, em resumo: (a) que em 4
de novembro de 2013 foi surpreendida com a notificação de protestos de
quatro títulos, totalizando R$10.404,89, afirmando que, todavia, referidos
débitos não existem, pois não contratou prestação de serviços ou compra de
mercadorias com as partes adversas que pudessem ensejar as emissões
dos títulos, fato confirmado pela primeira corré e negligenciado pelo
segundo corréu, que, a despeito da presença de condições de exigibilidade,
ou seja, de aceite ou dos comprovantes de entrega das mercadorias,
extrapolou os poderes de mandatário e levou os títulos a protesto; (b) que
em razão dos protestos, não conseguiu parcelar a compra das cestas de
natal dos funcionários, e o sócio Miguel Chatti não pôde renovar o cartão de
crédito junto ao Banco Bradesco S/A, sofrendo danos morais. Pediu
declaração de inexistência de débito e nulidade dos títulos, bem como
condenação dos corréus ao pagamento de reparação de danos morais de
R$52.024,45.
Após contestação do réu Banco Santander (Brasil) S/A
(fls. 57/75) com respectiva manifestação (fls. 87/89), e contestação da ré
Floor Comércio de Produtos e Equipamentos para Higiene Profissional Ltda.
(fls. 126/134), também com respectiva manifestação (fls. 154/157), além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4030965-85.2013.8.26.0114 -Voto no 34.589
4
outros atos processuais, seguiu-se a r. sentença de procedência em parte
da ação, declarada a inexistência de débito representado pelas duplicatas
reputadas nulas, recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados
entre as partes as despesas processuais (CPC, art. 86), considerada a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, com fixação em 10% do valor
causa os honorários sucumbenciais (CPC, art. 85, § 14).
A autora juntou com a inicial os documentos de fls. 22/25
referentes a avisos de protestos de quatro duplicatas sacadas pela corré
Floor Comércio de Produtos e Equipamentos para Higiene Profissional
Ltda., nos valores de R$2.007,56 (DMI n° 40881A), R$2.007,56 (DMI n°
40861C), R$3.560,80 (DMI n° 40832C) e R$1.998,18 (DMI n° 33606B),
apresentadas a Tabeliões de Protesto de Letras e Títulos de Campinas, pelo
corréu Banco Santander (Brasil) S/A mediante endossos mandatos.
Deste modo, o corréu Banco Santander (Brasil) S/A não
se afigura parte legítima ad causam, porquanto agiu como mero mandatário
da corré emitente dos títulos para cobrança dos títulos mediante endosso
mandato, e quanto a este fato não há qualquer ressalva por parte da autora.
Não se cogita, aqui, de extrapolação ou excesso de mandato, o que se
daria, por exemplo, se o corréu Banco Santander (Brasil) S/A fosse alertado
pela Floor Comércio de Produtos e Equipamentos para Higiene Profissional
Ltda. (sacadora) ou pela autora (sacada) acerca de irregularidades dos
títulos, e, mesmo assim, os levasse a protesto. Nada há nos autos, pois, que
demonstre má-fé do mandatário, que não pode ser presumida.
Totalmente descabida a pretensão da autora no sentido
de exigir que a instituição financeira verifique a origem de todos os títulos
que lhe são endossados.
A Súmula 476 do E. Superior Tribunal de Justiça:
“O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só
responde por danos decorrentes de protesto indevido se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4030965-85.2013.8.26.0114 -Voto no 34.589
5
extrapolar os poderes de mandatário”.
A propósito o Tema Repetitivo 463 (REsp 1063474/RS),
cuja tese firmada é a seguinte:
“Só responde por danos materiais e morais o endossatário que
recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto
se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato
culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência
acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula”
De rigor, assim, com relação ao corréu Banco Santander
(Brasil) S/A, o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a extinção do
processo sem resolução de mérito, em relação a ele, na forma do art. 485,
inc. VI, do Código de Processo Civil.
Quanto ao recurso da autora, não se olvida que o tema
referente a protesto indevido de títulos envolve dano moral implícito (in re
ipsa), como se pode extrair de reiterada jurisprudência (dentre outros
julgados: REsp 1.059.663/MS, relatada pela Ministra NANCY ANDRIGHI
DJe 17/12/08), todavia, ainda que se entenda que os protestos efetivamente
ocorreram (os documentos juntados são relativos a avisos de protestos), é
bem de ver que à luz da Súmula 385 do E. Superior Tribunal de Justiça, a
autora não trouxe aos autos demonstração de que estes seriam, na época,
os únicos (protestos) tirados contra si, mercê da regra do ônus da prova
(CPC, art. 373, inc. I), considerando, nesse particular, que referida prova
poderia ser facilmente produzida mediante apresentação de certidão de
protestos, que atualmente pode ser obtida facilmente até mesmo pela
internet. Note-se que embora a Súmula mencionada trate de anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, aplica-se também para a
hipótese de protestos indevidos, por analogia.
Ante o exposto, meu voto é pelo: (a) provimento à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4030965-85.2013.8.26.0114 -Voto no 34.589
6
apelação do corréu Banco Santander (Brasil) S/A para extinção do processo
em relação a ele sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva ad
causam (CPC, art. 485, inc. VI), carreado à autora o pagamento das
despesas do processo e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da
causa, e; (b) não provimento ao recurso da autora quanto à corré Floor
Comércio de Produtos e Equipamentos para Higiene Profissional Ltda.,
mantida, no mais, a r. sentença.
Gil Coelho
Relator